Tribunal: STF
Processo: HC 67746
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-23
Data de publicação: 1990-08-23

Ementa:
EMENTA: - PROCESSO PENAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. PUBLICAÇÃO. ART. 365,
PARAGRÁFO ÚNICO DO CPP.
        Publicação do edital na imprensa particular, se não houve na
comarca publicação oficial e nem verbas orcamentárias para subsidiá-la.
Inexigibilidade. Habeas Coprus. Indeferido.